Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTÃO APRECIADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I – As questões apreciadas na fase de conhecimento do processo não podem ser reanalisadas no cumprimento de sentença diante do trânsito em julgado.
II – Apelação desprovida.